Tribunal: STF
Processo: HC 190763
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Soleimar Lopes de Almeida contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negaram provimento ao AgRg no HC 568.620/MG (documentos eletrônicos 4-5).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[o] requerente inicialmente fora destinatário de mandado de prisão preventiva, mantida na sentença condenatória ainda não transitada em julgado. A execução da segregação ocorreu em 16 de junho de 2017, mediante uma tardia conversão flagrancial de 25 de maio de 2017, folhas 02 a 13 dos autos principais.
    Contra a recepção da pretensão acusatória fora interposto recurso de apelação, em maio de 2019, e na petição de interposição a defesa mencionou o art. 600, parágrafo quarto, e a intenção de apresentar as razões no Tribunal. Nessa perspectiva, até o momento os autos não foram enviados ao TJMG, SUPERADO um 01 (um) ano e mais de 400 (quatrocentos) dias de engessamento desde a apresentação recursal.
    Estamos mencionando um acusado custodiado que está se aproximando de 04 (quatro) anos sem trânsito em julgado da decisão, uma extemporaneidade, energia acumulado no vácuo, processo cartáceo, violador da duração razoável prescrita como direito fundamental.
    Um verdadeiro cumprimento antecipado de pena, um processo violador de direitos e garantias fundamentais básicas. O art. 5, LI, da CF relativiza a presunção de inocência em casos expressos, nas hipóteses de flagrante delito ou com ordem judicial fundamentada. Mas há formalidades que devem ser observadas para imposição de uma medida extremada, como a que ora se apresenta.
    O STJ, monocraticamente, sob a relatoria do Ministro Jorge Mussi entendeu por impedir a consignação em pauta de julgamento do presente habeas corpus, reconhecendo o excesso de prazo, mas transformando a concessão da ordem em mera recomendação, para que o juízo local entregue maior celeridade ao feito e faça um revolvimento da prisão cautelar, sendo tal decisão reiterada pela turma.
    Duas informações foram requisitadas, e os informes do juízo de primeiro grau evidenciaram o excesso de prazo absurdamente construído para processamento de um recurso que, ultrapassados dois meses sequer fora encaminhado ao Tribunal de segundo grau.
    Como devolver um tempo perdido? É possível recuperar um lapso já subtraído do acusado, o direito a uma fase recursal num prazo razoável?
    Em tempo tão sombrios, onde a legitimidade das Instituições tem sido atacada por pensamento antidemocráticos, poderia o próprio judiciário obstar um julgamento colegiado onde a existência do constrangimento ilegal é manifesto?
    O argumento utilizado pelo Ministro fora o grau de pena concretamente aplicado ao paciente. Ocorre que, tal condenação ainda não transitou em julgado, sequer o duplo grau de jurisdição está consumado ou inaugurado, e pelo tempo de cumprimento o suplicante já faz jus a benefícios da execução.
    Mas, a discussão não é meritória, continua sendo cautelar, e a pena provisoriamente imposta não pode ser instrumento de prevenção geral, especial ou retribuição penal” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] A CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, PARA RELAXAR OU REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, IMPONDO MEDIDAS CAUTELARES, SE FOR O CASO, OU SUBSTITUINDO-A POR PRISÃO DOMICILIAR. NO MÉRITO, REQUER A CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR, PARA IMPEDIR A MANUTENÇÃO DA PRISÃO, PARA QUE SOLTO POSSA O IMPUTADO ATESTAR AS VERDADEIRAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. Subsidiariamente, requer a determinação de julgamento colegiado do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, consoante prescrito no Regimento interno daquela Corte” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ressalte-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não há excesso de prazo quando a alegada demora no julgamento do recurso de apelação tem origem na garantia constitucional à ampla defesa e na complexidade da causa, não podendo ser imputada aos órgãos do Estado (Poder Judiciário, Ministério Público ou autoridade policial). 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 125.335-AgR/GO, Rel. Min. Teori Zavascki).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo no processo penal para a formação da culpa diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição. Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo, à falta em especial de parâmetros normativos para avaliar quando a demora no julgamento do recurso se torna arbitrária. 3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC 133.942/AL, Rel. Min. Rosa Weber).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. VÍTIMA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VALORES. RECEPTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A doutrina tem recomendado e esta Corte Superior de Justiça decidido que os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva, tão somente pela soma aritmética. Assim, em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário. 2. Na espécie, apura-se a ocorrência de crimes dotados de especial gravidade, supostamente praticados em 22/5/2017. A prisão foi decretada em 8/6/2017 e efetivamente cumprida em 16/6/2017. A exordial acusatória foi recebida em 3/8/2017 e a instrução criminal foi iniciada no dia 29/8/2017. Houve necessidade de expedição de diversas cartas precatórias. 3. Além disso, em 8/4/2019, houve prolação de sentença condenatória, o que ensejou a interposição de recurso de apelação pelos condenados. As contrarrazões do Parquet local foram apresentadas em 3/6/2020. 4. Assim, o conjunto dos atos praticados denota a regular tramitação, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (pág. 1 do documento eletrônico 5).
    Conforme se verifica, a ação penal se desenvolve de modo cadenciado, sem desídia ou inércia do Poder Judiciário. Na espécie, a alegada demora no julgamento do recurso de apelação, em verdade, tem origem na observância do direito à ampla defesa do paciente e dos demais corréus.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator